Tribunal: TCU
Processo: 015.697/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 028.397/2014-2 - Acórdão AC-724/2021-PL, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 1902/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo às dívidas imputadas no TC Processo 028.397/2014-2 à responsável, Izabel Cristina de Oliveira Campus (CPF XXX.351.406-XX). Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento (peça 23), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 22); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sra. Izabel Cristina de Oliveira Campus (CPF XXX.351.406-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 724/2021-TCU-Plenário , e apensar os autos ao processo originador TC Processo 028.397/2014-2 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.697/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Izabel Cristina de Oliveira Campos (XXX.351.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque e Tarcisio Bessa de Magalhaes Filho, representando Gilberto Dias Custodio; Daniel Gustavo Santos Roque e Tarcisio Bessa de Magalhaes Filho, representando Kattiucy Sousa Costa Trajano; Daniel Gustavo Santos Roque e Tarcisio Bessa de Magalhaes Filho, representando Luis Roberto Costa; Daniel Gustavo Santos Roque e Tarcisio Bessa de Magalhaes Filho, representando Izabel Cristina de Oliveira Campos; Daniel Gustavo Santos Roque e Tarcisio Bessa de Magalhaes Filho, representando Tatiana Fatima Sturmer da Rosa; Daniel Gustavo Santos Roque e Tarcisio Bessa de Magalhaes Filho, representando Francisco José Dantas; Daniel Gustavo Santos Roque e Tarcisio Bessa de Magalhaes Filho, representando Conceição de Maria Cardoso Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.